Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711624-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BELÍZIO GALDINO DA ROCHA, LUZINEIDE APARECIDA GALDINO DE CARVALHO, LUCIANO GALDINO DA ROCHA, ADRIANA OLIVEIRA DA ROCHA, SÍLVIO DE OLIVEIRA ROCHA, KÉSIA DE OLIVEIRA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ALFEU MACHADO, que não conheceu do agravo interno manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O recorrente alega, no recurso especial, que a decisão impugnada contrariou os artigos 322, §1o, 485, §3o, 489, §1o, incisos V e VI, 502, 503, 507, 508 e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF. Em petição apartada (ID 44822491 – Pág. 1), os recorridos requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos porque estão a impugnar decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que: a) “se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023). Determino que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015